Tribunal: STF
Processo: ARE 1562951
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. FALTA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVA E MINISTERIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. PLEITO DE PRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. POSSIBILIDADE. 



    1. RECURSO DEFENSIVO. 1.1 PRELIMINARES. Do incidente de insanidade mental. Neste momento não se vislumbra a necessidade da instauração do referido incidente, até mesmo porque a defesa não trouxe fundamentos concretos que levantem dúvida sobre a imputabilidade da acusada. Resta não demonstrada, portanto, imprescindibilidade da prova requerida pela defesa, pelo menos neste momento processual. O incidente de insanidade mental poderá ainda ser requerido nos termos do art. 422 do CPP. Do princípio da plenitude de defesa. A decisão que denegou a apresentação extemporânea do rol de testemunhas foi proferida em razão de requerimento da Defensoria Pública, sob a alegação de que não havia feito contato com a acusada. Meses antes da data da audiência, a recorrente constituiu defesa técnica para representá-la nos autos. Nessas condições, a defesa constituída desde logo deveria ter feito o requerimento que entendia cabível (juntando o rol de testemunhas). Contudo, quanto ao ponto, manifestou-se somente em sede de Memoriais escritos. Havendo interesse da parte na oitiva das testemunhas de defesa em plenário, deverá arrolá-las nos termos do art. 422 do CPP, circunstância que afasta qualquer prejuízo à defesa. É assente o entendimento de que cabe ao julgador, destinatário das provas, zelar pela necessidade de sua produção e, deste modo, o interesse maior na elucidação das circunstâncias que envolvem o crime compete primordialmente ao magistrado, sendo o processo de competência do Tribunal do Júri ou não, pois afeto a sua atividade jurisdicional, tanto que há previsão legal para que o Juiz de Direito determine a produção de provas que entenda relevantes – art. 400, 
§ 1º, do CPP. Do excesso de linguagem na sentença de pronúncia. Com o cuidado necessário, a magistrada a quo confirmou a materialidade delitiva e, no prosseguir, apresentou a prova oral coligida, consistente nos relatos das testemunhas, bem ainda a narrativa dos acusados, pontuando a existência de indícios suficientes de autoria – os quais bastam, nesta fase processual, para pronúncia. Mesmo modo, quanto às qualificadoras, auferiu que, havendo plausibilidade na prova produzida, deveriam ser submetidas à apreciação dos Jurados. A decisão rechaçada tão somente indicou a existência ou não dos pressupostos para a submissão da acusada a julgamento perante o Tribunal do Júri, inexistindo a utilização de linguajar que possa fazer crer pelo acolhimento ou rejeição das teses defensivas, como postula a defesa em sede preliminar. 1.2 MÉRITO. Quanto à qualificadora do motivo torpe, entendo que assiste razão à defesa ao requerer o afastamento. Nesse cenário, o máximo que se tem em relação à motivação do crime de homicídio são os depoimentos prestados em solo policial por familiares da acusada, que não presenciaram os fatos, o que é muito pouco, no meu sentir, para justificar o encaminhamento da qualificadora a julgamento pelo Tribunal do Júri. Por outro lado, entendo que a qualificadora do crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na hipótese dos autos, encontra plausibilidade na prova pericial. 
2. APELO MINISTERIAL. O laudo pericial mencionou não ter sido possível verificar se a agressão teria ocorrido no local onde a vítima foi encontrada, devido às fortes chuvas incidentes no período entre a morte do indivíduo e a localização do cadáver. Contudo, a própria acusada alegou em depoimento que teria desferido as facadas na vítima dentro de sua própria residência, ou seja, é possível aferir, ao menos em tese, que o local da agressão se diferencia do local em que os restos mortais foram identificados. Ainda, o fato de o cadáver ter sido encontrado coberto por uma lona e em uma valeta, em via não movimentada, também corrobora para a tese de que houve a intenção de ocultar o corpo da vítima. Dessa forma, tenho que a questão controversa deverá ser examinada, pormenorizadamente, pelo Conselho de Sentença, que é quem detém competência constitucional para tanto. Prequestionadas as matérias ventiladas.



    PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. APELO MINISTERIAL PROVIDO PARA PRONUNCIAR A RÉ PELO CRIME CONEXO” (fls. 7-8, e-doc. 49).



    2. No recurso extraordinário, a defesa da agravante alegou ter o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado a al. c do 
inc. XXXVIII e os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República e os arts. 7º, 8º e 9º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).



    Argumentou que, “desde a fase de memoriais, requereu a instauração de incidente de insanidade mental com base em circunstâncias concretas e graves, devidamente documentadas, que indicam a necessidade urgente de averiguação sobre a saúde mental da Recorrente. Os elementos trazidos aos autos são inequívocos quanto à vulnerabilidade emocional e às patologias psiquiátricas enfrentadas por Aline da Silva Deporte” (fl. 8, e-doc. 59).



    Afirmou que “a defesa alega nulidade processual em razão da violação ao princípio da plenitude de defesa, consagrado no artigo 55, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal, diante do indeferimento do pedido formulado pela Defensoria Pública para a apresentação extemporânea do rol de testemunhas. Tal pedido foi justificado pela impossibilidade de contato prévio com Aline da Silva Deporte, que estava custodiada no Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, em Porto Alegre/RS, enquanto a Defensoria Pública que a representava possuía sede em Viamão/RS, a aproximadamente 23 km de distância” (fl. 10, e-doc. 59).



    Sustentou que “o pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau (evento 3 - PROCJUDIC5, p. 28), trazendo graves prejuízos à defesa de Aline, na medida em que seus filhos, as únicas testemunhas presenciais dos fatos, deixaram de ser ouvidos. Esse indeferimento violou de maneira substancial o direito de defesa da ré, tolhendo seu acesso à prova testemunhai, essencial para a demonstração dos fatos e a adequada instrução do processo” (fl. 11, e-doc. 59).



    Salientou que, “o Juízo, ao indeferir o pedido de produção de provas documentais essenciais para o esclarecimento dos fatos, tolheu a possibilidade de uma defesa plena e eficaz. O artigo 402 do CPP foi concebido exatamente para possibilitar que a defesa requeira diligências ao final da instrução, quando novas necessidades probatórias surgem em decorrência de circunstâncias verificadas durante a audiência. O indeferimento, nesse caso, frustra a intenção do legislador de assegurar um processo equânime e plenamente contraditório, em especial nos procedimentos do Tribunal do Júri, onde as provas e seus detalhes devem ser analisados pelos jurados” (fl. 13, e-doc. 59).



    Realçou que “a tese de legítima defesa não foi aventada pela defesa técnica em sede de memoriais, ainda que essa possibilidade possa ser extraída do interrogatório de Aline e do depoimento de algumas testemunhas que tiveram contato com sua versão dos fatos. Contudo, de maneira surpreendente e sem qualquer solicitação pela defesa, ao proferir a sentença de pronúncia, o Juízo de primeiro grau manifestou-se expressamente quanto à inviabilidade da tese de legítima defesa, afirmando que, se houvesse ocorrido tal situação, teria havido excesso por parte de Aline” (fl. 14, e-doc. 59).



    Asseverou que, “nos termos do art. 413, § 12, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve se limitar à comprovação da materialidade do fato e à verificação da presença de indícios suficientes de autoria, sem incorrer em juízos de valor acerca da veracidade das teses defensivas ou da tese acusatória, função que é reservada exclusivamente ao Tribunal do Júri. No entanto, o Juízo singular excedeu os limites legais, fazendo afirmações peremptórias que não só rejeitam a tese de legítima defesa, como afirmam categoricamente que a conduta de Aline seria compatível com a intenção homicida, conforme demonstrado pelo laudo pericial” (fl. 14, e-doc. 59).



    Assinalou que, “conforme a exordial acusatória, o crime teria sido cometido com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o fundamento de que a vítima estaria desarmada e teria sido surpreendida ao visitar seu sobrinho, companheiro da acusada. Entretanto, essa assertiva não encontra respaldo nos autos. Conforme ficou incontroverso durante a instrução processual, houve uma discussão prévia entre Aline e a vítima. Para o Ministério Público, tal discussão teria decorrido de um jogo de pife; segundo Aline, o desentendimento ocorreu em razão de uma tentativa de abuso sexual. Dessa forma, a própria denúncia revela a existência de um embate verbal antes dos fatos, o que, por si só, descaracteriza o elemento surpresa alegado na acusação” (fls. 16-17, e-doc. 59).



    Anotou que, “no que tange ao crime de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211 do Código Penal, a defesa sustenta a ausência de indícios mínimos que apontem a prática desse delito por parte de Aline da Silva Deporte. Nenhuma das testemunhas ouvidas durante a instrução atribuiu a Aline a responsabilidade pela ocultação do corpo da vítima. Tampouco há qualquer menção de que algum terceiro tenha presenciado ou tomado conhecimento de uma tentativa de ocultação. Trata-se, portanto, de mera especulação sem qualquer suporte fático ou probatório” (fls. 18-19, e-doc. 59).



    Pediu pelo “conhecimento deste Recurso Extraordinário e o seu posterior provimento, diante da manifesta afronta aos artigos da Constituição Federal mencionados ao longo da fundamentação do presente recurso” (fl. 22, e-doc. 59).



    3. Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo não conhecimento ou desprovimento do recurso (e-doc. 64).



    4. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas 
ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 69).



    5. No recurso extraordinário com agravo, a agravante ressalta que “o presente recurso excepcional preenche todos os pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimação e interesse) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) genéricos, não se apresentando qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer”. (...) “Satisfaz os requisitos específicos do prévio esgotamento da instância ordinária, da violação e aplicação incorreta de dispositivos constitucionais e neg[a] vigência aos Tratados Internacionais pelos quais o Brasil é signatário, e do prequestionamento explícito das matérias suscitadas” (fl. 1, 
e-doc. 81).



    Pede que, “uma vez recebido e regularmente processado, seja determinado o seguimento do recurso, com a remessa dos autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para julgamento final. Por fim, requer-se, uma vez recebido e regularmente processado, seja determinado o seguimento do recurso, com a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para final julgamento” (fl. 1, e-doc. 81).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede o não conhecimento ou desprovimento do agravo (e-doc. 87).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se 
o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta da Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual aos arts. 7º, 8º e 9º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e aos incs. XXXVIII, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    7. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, 
pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado.



    A superação desses óbices, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão da agravante.



    8. Quanto às alegações de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO 
DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    9. Sobre as preliminares, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “1.1 Do incidente de insanidade mental 



    A defesa alega, em preliminar, a necessidade de retorno dos autos ao primeiro grau, com o intuito de instaurar incidente de insanidade mental. O pleito restou indeferido pelo Juízo de origem na sentença de pronúncia. 



    Com efeito, prevê o art. 149 do CPP que poderá ser instaurado o incidente de insanidade mental do acusado quando houver dúvida a respeito. 



    Conforme a melhor doutrina, a dúvida poderá surgir a partir de características que façam indicar que o réu está acometido de alguma enfermidade mental, tais como a existência de prévia internação, o fato de o acusado ter sido interditado na esfera civil, ou mesmo sua inimputabilidade ter sido diagnosticada em exame anterior, por crime diverso. 



    In casu, porém, o juiz a quo indeferiu o pedido formulado pela defesa, alegando inexistirem nos autos quaisquer dúvidas acerca da sanidade da ré, destacando-se que, em nenhum momento do processo ela teria demonstrado ser portadora de qualquer patologia mental ou distúrbio que comprometesse a sua capacidade de compreensão dos fatos que lhe foram imputados. 



    De fato, neste momento não se vislumbra a necessidade da instauração do referido incidente, até mesmo porque a defesa não trouxe fundamentos concretos que levantem dúvida sobre a imputabilidade da acusada. 



    Conforme versou a sentença, e pelo que se vê, da oitiva da acusada não foi extraído nenhum indício (dúvida) de patologia psiquiátrica a demandar urgência no atendimento do pleito. De fato, existem nos autos documentos médicos atestando a condição mental da ré. A avaliação psiquiátrica realizada em 04/01/2019 atestou histórico de depressão e ansiedade (evento 3, PROCJUDIC4, fl. 43). Ato contínuo, a acusada foi encaminhada para avaliação psiquiátrica novamente junto ao Instituto Psiquiátrico Forense (evento 3, PROCJUDIC5, fls. 01/ 08), tendo sido verificada evolução no quadro de ansiedade e receitada a medicação ‘diazepam’. 



    O relatório psicossocial elaborado enquanto a ré estava recolhida no Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier atestou fragilidade emocional em virtude do encarceramento. Do documento, extrai-se: ‘constatou-se que Aline apresenta uma grande fragilidade emocional desde o aprisionamento. O impacto sofrido devido ao cárcere intensificou sintomas emocionais, tais como intensa ansiedade, desorganização, choro fácil e humor depressivo’ (evento 3, PROCJUDIC8, fls. 01/02). 



    Em audiência, conforme devidamente apontado pela Magistrada em sentença, a acusada apresentou discurso coerente, tendo se mostrado lúcida e orientada no tempo e espaço. 



    Resta não demonstrada, portanto, imprescindibilidade da prova requerida pela defesa, pelo menos neste momento processual. O incidente de insanidade mental poderá ainda ser requerido nos termos do art. 422 do CPP.



    Rejeito, pois, a preliminar.



    1.2 Do princípio da plenitude de defesa



    A defesa técnica alega violação ao princípio da plenitude de defesa pela apresentação posterior do rol de testemunhas pela Defensoria Pública e pelo indeferimento do pedido de produção de provas. Sem razão, adianto. 



    Quanto à apresentação extemporânea do rol de testemunhas pela Defensoria Pública, responsável pela apresentação da resposta à acusação, o pedido foi indeferido pelo Juízo de 1º grau em 18 de março de 2019 (evento 3, PROCJUDIC5, fl. 28). Restou designada audiência de instrução para o dia 12 de julho de 2019 ( evento 3, PROCJUDIC5, fl. 41). Em 29 de março de 2019 a recorrente constituiu defesa técnica ( evento 3, PROCJUDIC6, fl. 24). 



    Na audiência realizada em 12 de julho de 2019, presentes as procuradoras constituídas pela ré. Contudo, não houve pedido para oitiva de testemunhas pela defesa (evento 3, PROCJUDIC6, fl. 29). Observo, ainda, que a instrução seguiu normalmente, acompanhada pela defesa técnica da recorrente, sem que houvesse indicação de testemunhas a serem ouvidas para a consideração do juízo. A hipótese é contemplada pelo § 1º, do artigo 209 do Código de Processo Penal (...).



    Conforme já constou, a decisão foi proferida em razão de requerimento da Defensoria Pública, sob a alegação de que não havia feito contato com a acusada. Contudo, meses antes da data da audiência, a recorrente constituiu defesa técnica para representá-la nos autos. 



    Nessas condições, a defesa constituída desde logo deveria ter feito o requerimento que entendia cabível (juntando o rol de testemunhas). Contudo, quanto ao ponto, manifestou-se somente em sede de Memoriais escritos (evento 3, PROCJUDIC13, fls. 20/31). 



    De mais a mais, conforme devidamente aclarado pela sentença de pronúncia, ‘as únicas supostas testemunhas presenciais do fato seriam os filhos da acusada, mas conforme a prova oral, afora serem todos menores de idade ao tempo do fato, dormiam em outro cômodo da residência, de modo que, nessas condições, não teriam como comprovar a tese defensiva da legítima defesa vertido pela acusada’. 



    Saliento, outrossim, que havendo interesse da parte na oitiva das testemunhas de defesa em plenário, deverá arrolá-las nos termos do art. 422 do CPP, circunstância que afasta qualquer prejuízo à defesa. 



    Já em relação ao indeferimento do pedido de expedição de ofício à casa prisional, para que apresentasse cartas e relatórios sobre os fatos relatados pela acusada, entendo que não há violação ao princípio da plenitude de defesa. 



    É assente o entendimento de que cabe ao julgador, destinatário das provas, zelar pela necessidade de sua produção e, deste modo, o interesse maior na elucidação das circunstâncias que envolvem o crime compete primordialmente ao magistrado, sendo o processo de competência do Tribunal do Júri ou não, pois afeto a sua atividade jurisdicional, tanto que há previsão legal para que o Juiz de Direito determine a produção de provas que entenda relevantes – art. 400, 
§ 1º, do CPP. 



    Aliado a isso, as justificativas elencadas pela defesa em suas razões não convenceram a respeito da necessidade de juntada da prova no momento em que solicitada. Entendeu o julgador ‘não se tratar de fato que tenha surgido no decorrer da instrução, não se enquadrando em diligência complementar’ (evento 3, PROCJUDIC11, fls. 21/24). 



    Logo, devidamente justificado o indeferimento da prova para a pronúncia, não há que se falar na ocorrência de vício.



    1.3 Do excesso de linguagem na sentença de pronúncia 



    Convém explicitar que, diferentemente da alegação defensiva, não exsurge nulo o processo pela preliminar arguida, fulcrada no suposto excesso de linguagem da decisão pronunciatória. 



    É notório que em se tratando de decisão de pronúncia, dada a natureza interlocutória mista, os julgadores devem se abster de fazer uma análise exauriente das provas processo, diferentemente do que ocorre quando estão julgando um crime de sua competência. Devem, com isso, fundamentar adequadamente a decisão, sem exageros terminológicos que possam influenciar indevidamente os jurados, mas também sem deixar tantas lacunas na decisão que o próprio acusado não saiba, afinal, por quais provas foi levado às barras do Tribunal do Júri (CUNHA CAMPOS, Walfredo. Tribunal do Júri. Teoria e Prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 126.) 



    Por tal razão, exige-se o equilíbrio nos termos utilizados na fundamentação da sentença pronunciatória e, inclusive, neste julgamento de recurso interposto contra o referido pronunciamento judicial, de modo a evitar o excesso de linguagem e, ao mesmo tempo, cumprir a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    In casu, ressalto que, com o cuidado necessário, a magistrada a quo confirmou a materialidade delitiva e, no prosseguir, apresentou a prova oral coligida, consistente nos relatos das testemunhas, bem ainda a narrativa dos acusados, pontuando a existência de indícios suficientes de autoria – os quais bastam, nesta fase processual, para pronúncia. Mesmo modo, quanto às qualificadoras, auferiu que, havendo plausibilidade na prova produzida, deveriam ser submetidas à apreciação dos Jurados. 



    Dessa forma, observo, a decisão rechaçada tão somente indicou a existência ou não dos pressupostos para a submissão da acusada a julgamento perante o Tribunal do Júri, inexistindo a utilização de linguajar que possa fazer crer pelo acolhimento ou rejeição das teses defensivas, como postula a defesa em sede preliminar. 



    Repiso, não verifico esboço de qualquer juízo de certeza acerca das provas que possa influenciar na decisão do Júri, circunstância que, por si só, afasta o alegado excesso de linguagem” (fls. 2-4, e-doc. 49).



    Rever essa conclusão imporia a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado e furto. Pronúncia. Alegação de excesso de linguagem. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.547.184-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de inexistência de ilegalidade flagrante. O agravante sustenta a ausência de indícios mínimos de autoria em relação à vítima fatal, nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, cerceamento de defesa pelo indeferimento do incidente de insanidade mental e não haver necessidade de revolvimento de fatos e provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia; (ii) analisar se o indeferimento do incidente de insanidade mental caracteriza cerceamento de defesa; e (iii) avaliar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia apto a comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR O exame dos autos demonstra que há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia da agravante, sendo incabível, na via do habeas corpus, o reexame do conjunto probatório, conforme consolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal. O indeferimento do incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa, pois a jurisprudência exige a existência de elementos concretos que demonstrem dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, o que não se verificou nos autos. A decisão de pronúncia limitou-se a descrever os fatos imputados à agravante e a indicar os indícios de autoria e materialidade, sem antecipação de juízo de culpabilidade, inexistindo excesso de linguagem que comprometa a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: O habeas corpus não é via adequada para reexame de fatos e provas, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária certeza plena, a qual deve ser analisada pelo Tribunal do Júri. O incidente de insanidade mental somente deve ser instaurado quando houver dúvida razoável sobre a capacidade de autodeterminação do acusado, sendo insuficiente a mera alegação da defesa. Não há nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o magistrado se limita a expor os fundamentos da admissibilidade da acusação, sem prejulgamento da culpabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149 e 413; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 103.606, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, 
j. 21.09.2010; STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016; STF, HC 206266 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.03.2022; STF, HC 191.858 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020; STF, HC 219175 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2022; STF, ARE 1259410-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.04.2020” (HC n. 252.628-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.4.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DE DEFESA E VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.230.238-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



    10. Ademais, o Tribunal estadual adotou o entendimento deste Supremo Tribunal de que “não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime” (HC n. 182.281-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). Assim também, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraord